Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão agravada — que indeferiu pedido de reabertura da instrução processual para produção de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o cabimento do agravo de instrumento diante do indeferimento de provas essenciais, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC delimita as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo decisões interlocutórias sobre produção de provas, salvo demonstração inequívoca de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação. 4. O STJ admite a taxatividade mitigada em situações excepcionais, exigindo risco de perecimento de direito ou prejuízo irreparável, o que não se verifica no caso concreto.
5. O indeferimento da produção de provas pode ser discutido em sede de apelação, não havendo prejuízo imediato ou irreparável à parte. 6. A parte agravante poderia ter suscitado a falsidade documental na primeira oportunidade, não o tendo feito, configurando preclusão. 7. O processo já foi sentenciado, reforçando a possibilidade de discussão das matérias por meio de recurso próprio contra a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O indeferimento de produção de provas não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração inequívoca de urgência; a matéria pode ser discutida em apelação, não havendo prejuízo imediato à parte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009; 1.015; 1.021, § 4o; 369, 370, 371.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT).
· TJDFT, Acórdão 1386763, 0716663-79.2021.8.07.0000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 17/11/2021, DJE 1/12/2021.
· TJDFT, Acórdão 1180171, 0702194-96.2019.8.07.0000, Rel. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 12/6/2019, DJE 2/7/2019.